Tribunal: TJMT
Processo: 1026393-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026393-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GERALDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 352.970.771-68 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exibição de documento. Fixação de multa cominatória. Razoabilidade do prazo e valor da multa.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com declaração de prática comercial abusiva, determinou a exibição de contrato de empréstimo consignado sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, com prazo de cumprimento de cinco dias.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade e adequação da fixação de multa cominatória para a exibição de documento, bem como na razoabilidade do valor e do prazo fixados.

III. Razões de decidir
3. A fixação de multa diária visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer, sendo medida prevista no art. 537 do CPC/2015, aplicável também à exibição de documentos quando necessário garantir a efetividade da decisão judicial.
4. O valor de R$ 500,00 diários, até o limite de R$ 10.000,00, é compatível com a capacidade financeira do Banco e com a natureza coercitiva da medida, não havendo desproporcionalidade, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite a revisão do valor da multa apenas quando manifestamente irrisório ou exorbitante.
5. O prazo de cinco dias para cumprimento da ordem é adequado, pois os trâmites internos do banco, de natureza administrativa, não constituem motivo razoável para estender o cumprimento da decisão em prejuízo do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É cabível a fixação de multa cominatória para compelir a exibição de documento, sendo razoável o valor de R$ 500,00 diários, até o limite de R$ 10.000,00, e o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação, considerados a capacidade econômica do obrigado e o caráter coercitivo da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 400 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1309643/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 455.239/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. nº 1001149-91.2021.8.11.0035), ajuizada contra o agravante por GERALDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, diante da inobservância da anterior determinação de exibição do contrato objeto da lide, ordenou a intimação do Banco/réu/agravante para que “
apresente o contrato de empréstimo consignado/RMC em cinco dias”
, sob pena de “
multa diária no importe de R$ 500,00 (art. 400, parágrafo único, do CPC), limitado a R$ 10.000,00
” (cf. Id. nº 166165427 dos autos de origem).

O agravante sustenta que é inadmissível o arbitramento de multa cominatória à exibição de documentos, conforme orienta a Súmula nº 372 do STJ, cuja orientação deve ser observada a despeito da previsão do art. 400 do CPC/2015, já que a aplicação de multa cominatória é medida incompatível com a natureza cautelar da medida de exibição de documento, e, depois,
“o deferimento do pedido em caráter ‘liminar’ não se aplica ao procedimento adotado pelo autor/agravado, visto que a ação possui, sim, rito definido na Lei, não comportando a aplicação subsidiária dos art. 381 a 383 do CPC, sendo certo que ao procedimento se aplicam apenas os art. 396 a 404 do CPC/2015
”.

Alega, em todo caso, que, embora tenha de ser expressiva a ponto de coagir o cumprimento da obrigação, a multa não pode ser fixada em patamar desmedido e excessivo, como o foi no caso, não podendo ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária; queixa-se, no mais, do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de
“liberação de valores no prazo de 5 dias”
, asseverando que “
se mostra extremamente exíguo, não são suficientes para realizar todos os trâmites necessários”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada “
a multa aplicada ante ao não cabimento de multa em ação de exibição de documento
”, ou, no mínimo, reduzido o seu valor; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 239831191).

A decisão vinculada ao Id. nº 240040677 indeferiu o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 245745671).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente caso não é de ação própria de exibição de documentos, de modo que não é cabível a discussão sobre a possibilidade de aplicação de multa no procedimento.

Não há dúvidas de que é perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”

O valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 10 mil arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa, até mesmo porque, apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: (...). MULTA DIÁRIA. REVISÃO DO VALOR FIXADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor fixado a título de astreintes somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso, de forma que o exame da justiça do valor arbitrado, bem como a sua revisão, demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp nº 1309643/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 08/04/2014 - DJe 15/04/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp nº 455.239/SC - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 03/04/2014 - DJe 15/04/2014)

Já quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra,
os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e, no caso, o prazo fixado pela decisão agravada parece bastante razoável para que se adote as providências cabíveis exibição dos documentos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024